Tribunal: TRF3
Processo: 5072124-41.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
272/549)

5072124-41.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072124-41.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ODETE RODRIGUES DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL REMOTO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. CARÊNCIA. TEMA 1007 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade, na modalidade híbrida. O Juízo de origem reconheceu períodos de labor rural com base exclusivamente em anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem a produção de prova testemunhal, e somou esse tempo ao período contributivo urbano para fins de carência. A autarquia recorrente alega insuficiência probatória do tempo rural e não preenchimento da carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a eficácia probatória das anotações em CTPS para comprovação de atividade rural de segurado empregado, independentemente de prova oral corroborativa; (ii) a possibilidade de cômputo desse tempo rural remoto para fins de carência na aposentadoria por idade híbrida; e (iii) a definição dos consectários legais (honorários e acumulação de benefícios).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade. Inexistindo indícios de fraude ou irregularidade formal, as anotações nela constantes constituem prova plena do vínculo empregatício e do tempo de serviço para fins previdenciários, sendo desnecessária a corroboração por prova testemunhal ou a existência de registros no CNIS, uma vez que o recolhimento das contribuições é dever do empregador. Inteligência da Súmula 75 da TNU.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1007, firmou a tese de que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

No caso concreto, o somatório do tempo rural anotado em CTPS com o tempo de contribuição urbano incontroverso supera a carência de 180 meses exigida pelo art. 25, II, da Lei 8.213/1991, autorizando a concessão do benefício.

A condenação em honorários advocatícios deve incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente providapara limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença.

Tese de julgamento: "1. A anotação em CTPS, sem vícios formais, constitui prova plena do tempo de serviço rural de segurado empregado, dispensando prova testemunhal. 2. O tempo de serviço rural remoto, anterior à Lei 8.213/1991, computa-se para a carência da aposentadoria por idade híbrida (Tema 1007/STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201; EC 103/2019, art. 24; Lei 8.213/1991, arts. 25, 48 e 55; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072124-41.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: MARIA ODETE RODRIGUES DE PAULA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cesário Lange/SP, que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria por Idade (modalidade Híbrida), mediante o reconhecimento e cômputo dos períodos de labor rural anotados em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de 17/04/1975 a 03/05/1976 e de 01/02/1978 a 11/04/1980. O Juízo a quo fixou a data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (01/02/2019), determinou o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros de mora, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A tutela de urgência foi deferida na sentença.

Em suas razões recursais (Id 279958275), o INSS pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento do tempo rural baseada exclusivamente em anotação de CTPS antiga, sem a corroboração de prova testemunhal, destacando que a prova oral foi declarada preclusa na origem. Argumenta que, desconsiderados os períodos rurais, a parte autora não preenche a carência de 180 meses exigida para o benefício, contando apenas com 154 contribuições. Subsidiariamente, requer: a) a fixação da DIB na data da citação; b) a observância das regras de acumulação de benefícios previstas no art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019; e c) a aplicação da Súmula 111 do STJ no cálculo da verba honorária.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id 279958279), pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a presunção de veracidade das anotações em sua Carteira de Trabalho.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço rural com base exclusivamente em anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem a produção de prova testemunhal, bem como ao preenchimento da carência necessária para a concessão da aposentadoria por idade na modalidade híbrida.

2.1. Da Eficácia Probatória da CTPS para Tempo Rural

O INSS insurge-se contra o reconhecimento dos períodos de 17/04/1975 a 03/05/1976 e de 01/02/1978 a 11/04/1980, anotados na CTPS da autora, argumentando que a prova exclusivamente documental seria insuficiente, dada a preclusão da prova oral.

O argumento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito deste Tribunal quanto nas Cortes Superiores, firma-se no sentido de que as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, constituindo prova plena do vínculo empregatício, salvo se houver suspeita objetiva e fundamentada de fraude, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe:

"A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).”

Tratando-se de segurado empregado rural, e não de segurado especial em regime de economia familiar, a exigência de início de prova material corroborada por testemunhas (Súmula 149 do STJ) é mitigada quando existe registro formal do contrato de trabalho. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, não podendo a ausência de registros no CNIS prejudicar o trabalhador.

No caso dos autos, a CTPS apresentada (ID 279958247) não apresenta rasuras ou indícios de irregularidade que infirmem seu conteúdo. O INSS, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Assim, correta a sentença ao reconhecer os vínculos rurais independentemente da produção de prova oral.

2.2. Da Aposentadoria por Idade Híbrida

A aposentadoria por idade na modalidade híbrida encontra previsão no art. 48, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91, incluídos pela Lei no 11.718/2008, permitindo a soma do tempo de trabalho rural com o tempo de contribuição em outras modalidades para o cumprimento da carência exigida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1007, fixou a seguinte tese:

"O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo."

No caso em tela, a parte autora, nascida em 08/04/1957, implementou o requisito etário e, quanto à carência, o INSS reconhece administrativamente 154 contribuições (tempo urbano/contribuinte individual) – Id 279958223 - Pág. 28. Somando-se a esse montante o tempo rural ora reconhecido (aproximadamente 39 meses), a autora totaliza 193 meses de carência, superando o mínimo de 180 meses exigido pelo art. 25, II, da Lei no 8.213/91.

Portanto, preenchidos os requisitos legais, é de rigor a manutenção da concessão do benefício.

3. Consectários e Pedidos Subsidiários

3.1. Data de Início do Benefício (DIB)

O INSS requer a fixação da DIB na data da citação.

Sem razão.

O direito ao benefício já estava incorporado ao patrimônio jurídico da segurada na data do requerimento administrativo (DER em 01/02/2019), momento em que já preenchia os requisitos de idade e carência, considerando o cômputo do tempo rural remoto autorizado pelo Tema 1007 do STJ. Mantida a DIB na DER.

3.2. Acumulação de Benefícios

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

3.3. Honorários Advocatícios

O INSS postula a aplicação da Súmula 111 do STJ. A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o "valor da condenação", sem especificar o termo final da base de cálculo. Acolho o recurso neste ponto.

A condenação em honorários advocatícios deve incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ ("Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença").

3.4. Correção Monetária e Juros de Mora

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL REMOTO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. CARÊNCIA. TEMA 1007 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade, na modalidade híbrida. O Juízo de origem reconheceu períodos de labor rural com base exclusivamente em anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), sem a produção de prova testemunhal, e somou esse tempo ao período contributivo urbano para fins de carência. A autarquia recorrente alega insuficiência probatória do tempo rural e não preenchimento da carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a eficácia probatória das anotações em CTPS para comprovação de atividade rural de segurado empregado, independentemente de prova oral corroborativa; (ii) a possibilidade de cômputo desse tempo rural remoto para fins de carência na aposentadoria por idade híbrida; e (iii) a definição dos consectários legais (honorários e acumulação de benefícios).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade. Inexistindo indícios de fraude ou irregularidade formal, as anotações nela constantes constituem prova plena do vínculo empregatício e do tempo de serviço para fins previdenciários, sendo desnecessária a corroboração por prova testemunhal ou a existência de registros no CNIS, uma vez que o recolhimento das contribuições é dever do empregador. Inteligência da Súmula 75 da TNU.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1007, firmou a tese de que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

No caso concreto, o somatório do tempo rural anotado em CTPS com o tempo de contribuição urbano incontroverso supera a carência de 180 meses exigida pelo art. 25, II, da Lei 8.213/1991, autorizando a concessão do benefício.

A condenação em honorários advocatícios deve incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente providapara limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença.

Tese de julgamento: "1. A anotação em CTPS, sem vícios formais, constitui prova plena do tempo de serviço rural de segurado empregado, dispensando prova testemunhal. 2. O tempo de serviço rural remoto, anterior à Lei 8.213/1991, computa-se para a carência da aposentadoria por idade híbrida (Tema 1007/STJ)."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201; EC 103/2019, art. 24; Lei 8.213/1991, arts. 25, 48 e 55; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1007; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão